Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-54.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000452-54.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE MALHADA DE PEDRAS e outros Advogado(s):TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESINFECÇÃO E ATUAÇÃO REGULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível interposta em Ação Civil Pública, na qual se discute a responsabilidade objetiva de concessionária pelo fornecimento de água à população de Malhada de Pedras, com enfoque nas medidas de desinfecção e na atuação conjunta com a AGERSA (Agência Reguladora de Saneamento). Os embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos elementos probatórios e dos fundamentos jurídicos relativos à atuação da concessionária e da AGERSA na garantia da qualidade do abastecimento de água. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para pleito de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais não caracterizadas no caso. O acórdão embargado analisa adequadamente os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e suficiente, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC. A ausência de referência expressa a todos os documentos juntados aos autos não configura omissão, desde que o conjunto probatório tenha sido analisado de forma global e contextual, como ocorreu na decisão embargada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrenta os argumentos essenciais da lide com motivação compatível, ainda que não mencione expressamente cada elemento. A tentativa de modificar o resultado do julgamento por meio de embargos evidencia mero inconformismo, sem apontamento de vício apto a ensejar retratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa ou para obter efeitos modificativos, salvo nas hipóteses legais de vício. Não há omissão quando a decisão judicial enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, os pontos controvertidos relevantes, ainda que não mencione todos os documentos individualmente. A alegação de vício deve estar acompanhada de demonstração objetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verificou no caso. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV; CPC, art. 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 553.551/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0011054-87.2009.8.05.0080, em que figura como Embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Embargado ALMIR DA SILVA ARAÚJO JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.